Tribunal: TJMT
Processo: 1019707-80.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019707-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Ambiental, Anulação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LA FONTAINE CORREA DA COSTA NETO - CPF: 054.485.721-62 (ADVOGADO), JOSE ADELMO DA SILVA - CPF: 367.799.381-49 (AGRAVANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO INDEA/MT. CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. DEFESA ADMINISTRATIVA TEMPESTIVAMENTE APRESENTADA E DESCONSIDERADA PELO ÓRGÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO DESPACHO ADMINISTRATIVO E ATOS SUBSEQUENTES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. O agravante foi autuado pelo INDEA/MT com multa de R$ 6.189,21 por suposto descumprimento do prazo para atualização do estoque de rebanho bovino na campanha de 2023, sendo que apresentou defesa administrativa tempestiva em 17-7-2023, devidamente protocolada. O Despacho nº 16394/2025/UNIJUR/INDEAMT declarou equivocadamente que não houve apresentação de defesa administrativa. O Juízo da Segunda Vara da Comarca de Mirassol d'Oeste indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão dos efeitos do Auto de Infração nº 0035137.

II. Questão em discussão

2. Saber se houve cerceamento de defesa no processo administrativo sancionador em razão da desconsideração de defesa administrativa tempestivamente apresentada e protocolada pelo agravante.

III. Razões de decidir

3. A análise da documentação acostada aos autos evidencia, de forma inequívoca, a ocorrência de vício procedimental grave no processo administrativo sancionador, uma vez que o agravante apresentou defesa administrativa em 17-7-2023, devidamente recebida e protocolada pela servidora do INDEA/MT, com assinatura, matrícula e carimbo da funcionária responsável pelo recebimento.

4. O Despacho nº 16394/2025/UNIJUR/INDEAMT afirma categoricamente que não houve apresentação de defesa, desconsiderando completamente a documentação regularmente protocolada, o que configura flagrante violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, consagrados no artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, aplicáveis também aos procedimentos administrativos.

5. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem sido rigorosa ao reconhecer a violação dos ditames constitucionais quando não há adequada apreciação da defesa administrativa tempestivamente apresentada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "Configura cerceamento de defesa no processo administrativo sancionador a desconsideração de defesa administrativa tempestivamente apresentada e devidamente protocolada no órgão competente, violando os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, sendo cabível a suspensão dos efeitos do despacho administrativo e atos subsequentes para permitir a adequada apreciação da defesa pelo órgão administrativo."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0002345-45.2007.8.11.0087, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/7/2025.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1019707-80.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ ADELMO DA SILVA

AGRAVADO:
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
José Adelmo da Silva
contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de
Mirassol d'Oeste
que, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração nº 1001181-32.2025.8.11.0011, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que tinha por objetivo a suspensão dos efeitos do Auto de Infração nº 0035137, lavrado pelo INDEA/MT.

Assim como registrado no relatório, o agravante sustenta, em síntese, que foi autuado pelo INDEA/MT com multa de R$ 6.189,21 por suposto descumprimento do prazo para atualização do estoque de rebanho bovino na campanha de 2023.

Alega que, houve cerceamento de defesa no processo administrativo, uma vez que apresentou defesa tempestiva em 17-7-2023, devidamente protocolada na unidade do órgão, mas o Despacho nº 16394/2025/UNIJUR/INDEAMT declarou, equivocadamente, que não houve apresentação de defesa administrativa.

Aponta que, o atraso na atualização foi de apenas um dia, ocorrido por caso fortuito, sem prejuízo ao controle sanitário, e que a regularização se deu no primeiro dia útil subsequente.

Argumenta que, a manutenção da exigibilidade da multa acarreta grave risco patrimonial, a considerar sua condição de pequeno produtor rural e trabalhador diarista, com propriedade de apenas 2 alqueires.

Requer a suspensão dos efeitos do Auto de Infração, especialmente para evitar inscrição em dívida ativa, protesto extrajudicial e medidas constritivas via SISBAJUD.

Houve pedido liminar, este que foi apreciado no ID nº 295148858, oportunidade em que se concedeu o efeito suspensivo pleiteado.

Embora intimado, o recorrido não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID nº 307170386.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID nº 312946394, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, a reconhecer a plausibilidade do alegado cerceamento de defesa no âmbito administrativo e a necessidade de suspensão dos efeitos do Despacho nº 16394/2025/UNIJUR/INDEAMT e atos subsequentes.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por José Adelmo da Silva contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação anulatória de auto de infração administrativa, pleiteando a suspensão dos efeitos da autuação lavrada pelo INDEA/MT.

A controvérsia cinge-se à alegação de cerceamento de defesa no processo administrativo sancionador, especificamente quanto à suposta desconsideração de defesa administrativa tempestivamente apresentada pelo agravante.

Pois bem.

A análise da documentação acostada aos autos evidencia, de forma inequívoca, a ocorrência de vício procedimental grave no processo administrativo sancionador.

Conforme se verifica do protocolo constante no ID nº 293784856 – fls. 26/34, o agravante apresentou defesa administrativa em 17-7-2023, devidamente recebida e protocolada pela servidora do INDEA/MT, com assinatura, matrícula e carimbo da funcionária responsável pelo recebimento.

O Despacho nº 16394/2025/UNIJUR/INDEAMT (ID nº 293784856 – fl. 51), emitido posteriormente no processo administrativo nº 2023/15199, afirma categoricamente que não houve apresentação de defesa, desconsiderando completamente a documentação regularmente protocolada.

Tal circunstância configura flagrante violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, consagrados no artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, aplicáveis também aos procedimentos administrativos.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem sido rigorosa ao reconhecer o cerceamento de defesa quando não há adequada apreciação da defesa administrativa tempestivamente apresentada, confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO SEM LICENÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

[...]

3. A garantia do contraditório e da ampla defesa, prevista no art. 5º, LV, da CF/1988 e no art. 369 do CPC, assegura às partes o direito de produzir as provas necessárias à demonstração de suas alegações, especialmente em causas que envolvem aspectos técnicos e fáticos relevantes.

[...]

(N.U 0002345-45.2007.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/7/2025, Publicado no DJE 28/7/2025).

Cumpre registrar que, embora seja inequívoca a ocorrência de vício procedimental no processo administrativo, não se mostra adequada, neste momento, a anulação integral do procedimento sancionador.

Isto se dá por duas razões. A primeira, é de que o pedido realizado neste feito é no sentido de suspender o procedimento administrativo, até a conclusão da Ação Anulatória de origem.

Em um segundo momento, confere-se que o feito originário ainda esta a se desenvolver, com a apresentação de resposta pelo Estado de Mato Grosso, logo, seria temerária usurpar a competência do Juízo originário.

Por todo o exposto
dou provimento
ao Agravo de Instrumento, no intuito de suspender os efeitos do Despacho nº 16394/2025/UNIJUR/INDEA, e os ato subsequentes, a fim de que o procedimento administrativo seja regularizado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025